Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-60.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte ré, ora embargante, opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de erro na fixação dos honorários advocatícios. Aduz que houve omissão no julgado, porquanto não restou especificado qual a porcentagem dos honorários advocatícios, conforme art.85, §2o e 4o, CPC. Requer a fixação da porcentagem do valor dos honorários advocatícios.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende do item 10 do Acórdão, in verbis: "[...] 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. [...]".
4. Ressalta-se que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa encontra-se de acordo com os termos dos § 8o, do artigo 85 do CPC.
5. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.